Tribunal: TJSP
Processo: 1016888-05.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINITE EM MEMBROS SUPERIORES, VARIZES E PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA COM RELAÇÃO AOS ALEGADOS PROBLEMAS EM MEMBROS SUPERIORES – NECESSÁRIA A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DO ATUAL QUADRO CLÍNICO DA OBREIRA E DO NEXO CAUSAL/CONCAUSAL COM AS ATIVIDADES

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINITE EM MEMBROS SUPERIORES, VARIZES E PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA COM RELAÇÃO AOS ALEGADOS PROBLEMAS EM MEMBROS SUPERIORES – NECESSÁRIA A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DO ATUAL QUADRO CLÍNICO DA OBREIRA E DO NEXO CAUSAL/CONCAUSAL COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.

Julgamento convertido em diligência.